Tribunal: CARF
Processo: 18239.004610/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004610/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.322 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA EDITE CARVALHO RIBEIRO DANTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EMENTA
DEDUÇÃO.
DESPESA
COM
SAÚDE.
PLANO
DE
SAÚDE
SUPLEMENTAR.
REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
VALORES ALOCADOS PARA CUSTEIO EM FAVOR DO SUJEITO
PASSIVO. SOBREVINDA DA DOCUMENTAÇÃO. SUPERAÇÃO DO
OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Sobrevinda documentação emitida pela operadora do plano de saúde
suplementar, com a indicação dos beneficiários e do plano de partilha do
prêmio, deve-se restabelecer a dedução pleiteada.
VALORES DESTINADOS AO CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE EM
BENEFÍCIO DO CÔNJUGE. PRETENSÃO DE CÔMPUTO NO CÁLCULO
DO TRIBUTO DEVIDO PELO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Como o recurso voluntário não é sucedâneo de retificação, é impossível
aproveitar os valores pagos em benefício ao cônjuge do sujeito passivo no
cálculo do tributo devido, que não fora originariamente declarado como
dependente para fins tributários, além de ter apresentado DAA/DIRPF própria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução com a despesa de custeio
de plano de saúde suplementar benéfico ao sujeito passivo, à razão da parte do prêmio alocado
em seu favor.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004610/2008-10
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004610/2008-10

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de notificação de lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2004, ano-calendário 2003, lavrada em
09/06/2008, fls. 06/09, na qual se apurou crédito tributário no valor total de R$
15.268,98, já acrescido da multa de ofício e dos juros legais calculados até 30/06/2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 09, foi glosado o
valor de R$ 23.776,83, a título de despesas médicas, abrangendo os pagamentos a
realizados ao plano de saúde, sendo glosados o valor de R$ 1.851,03 referente à
mensalidade de janeiro de 2003, que foi paga em 27/12/2002, bem como o valor de R$
21.925,80 por não haver a discriminação dos beneficiários do citado plano.
Cientificada do lançamento em 19/06/2008 (fls. 15/16), ingressou a contribuinte, em
10/07/2008, com sua impugnação (fls. 01), e respectiva documentação. Em síntese, a
contribuinte alega que é a única beneficiária do plano de saúde Amil, acostando
Declaração de Pagamento emitida pela operadora do plano, identificando-a em tal
qualidade. Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do crédito tributário
lançado. Anexa aos autos os documentos de fls. 10/12.
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva e conter os
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores.
Do Mérito
Em relação ao mérito do lançamento, verifica-se que a glosa de despesas médicas
relativas ao plano de saúde contratado pela contribuinte foi realizada por dois motivos:
o primeiro, em relação apenas à parcela com vencimento de 03/01/2003, pelo fato de a
mesma ter sido paga em 27/12/2020, portanto, ainda no curso do ano-calendário
anterior. Já o restante da glosa foi motivado pela ausência de especificação dos
beneficiários do citado plano de saúde.
Vejamos o que diz a Lei 9.250, de 1995, em seu art. 8o, onde diz que poderão ser
deduzidas da declaração de ajuste anual:
“Art. 8o (...);
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004610/2008-10

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Os dispositivos do Regulamento do Imposto de Renda, de 1999, que dão sustentação à
autuação, na parte pertinente, rezam o seguinte:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
§ 3o (...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”. (...) (grifos nossos)
Os dispositivos do Regulamento do Imposto de Renda, de 1999, que dão sustentação à
autuação, na parte pertinente, rezam o seguinte:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
§ 3o (...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004610/2008-10

I – (...)
II – (...)
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”. (...)
O mesmo dispõe a Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Finalmente, o artigo 797 do Decreto n.o 3.000/1999, que trata da manutenção e guarda
dos documentos vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
Art. 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Não há dúvidas de que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos e declarações de
pagamento fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, ou por
pessoas jurídicas que prestem serviços na área de saúde, desde que contenha os
requisitos essenciais previstos em lei.
Assim, são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação com documentos hábeis e idôneos. Como,
também, se faz necessário o contribuinte comprovar que estas despesas correspondem
a serviços efetivamente pagos a cada prestador, e que foram prestados a si mesmo
ou a algum de seus dependentes, arrolados na sua Declaração de Ajuste Anual. Ou
seja, os elementos exigidos pela Fiscalização para comprovar as deduções realizadas
não se prestam apenas para aferir requisitos formais, mas também para que se possa
verificar a efetividade da ocorrência do fato que autoriza a dedução, qual seja, o efetivo
dispêndio com o usufruto de um serviço médico ou odontológico, tal como previsto em
lei.
Foi por este motivo que o artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do
Decreto-lei no. 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprovar ou justificar as deduções declaradas, sendo que, neste momento, se
desloca para ele o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, em tese,
discricionária, existe amparo em lei para este procedimento.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o
interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer
que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado, o qual, como acima falamos, é a efetiva prestação e
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004610/2008-10

pagamento pelo serviço prestado ao próprio contribuinte ou a algum de seus
dependentes.
Em sua defesa, a contribuinte esclarece que solicitou à operadora do plano de saúde
uma declaração onde figura seu nome como beneficiária do mesmo. Acosta aos autos a
Declaração de Pagamento, onde consta seu nome como titular e beneficiária do citado
plano de saúde.
Ocorre que, nos autos do Processo COMPROT 18239.004612/2008-17, cujo objeto da
glosa também são as despesas médicas, em grande parte as efetuadas com o mesmo
plano de saúde no ano-calendário 2006, verificamos que o Plano de Saúde Amil
contrato n. 11995945 não tem como única beneficiária a contribuinte, mas também
seu marido e seus três filhos. Cotejando as Declarações emitidas pela operadora do
plano de saúde, verificamos que os valores pagos em 2006 são compatíveis com os
valores deste ano-calendário, o que nos permite deduzir que o contrato não teve
alterações, tais como acréscimo de beneficiários, deste ano-calendário para 2006.
Ademais, também figura-se inverossímil que, contrariando o modus operandi dos
contratos de planos e seguros de saúde, a beneficiária tenha uma redução no valor de
sua contribuição à medida em que fica mais idosa, sendo improvável que a parcela
referente ao custeio apenas do seu próprio plano de saúde, que em dezembro 2003 era
de R$ 2.024,86, em janeiro de 2006 passe a ter o valor de R$ 807,19.
É sabido que o princípio maior das provas é o de que todos os meios legais são
legítimos, assim, nada impede que se faça uso da prova emprestada, no processo
administrativo fiscal, desde que ela guarde pertinência com os fatos alegados e que se
deseja comprovar, sendo ainda garantidos o contraditório e a ampla defesa. Temos,
ainda, que o uso de provas emprestadas em processos administrativos fiscais é
procedimento unanimemente admitido pelos Tribunais Superiores e pelo próprio
tribunal administrativo, como abaixo:
PROVAS PRODUZIDAS A PARTIR DE LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO
PELA POLÍCIA FEDERAL - DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA DO EXTERIOR COM
AUTORIZAÇÃO
DA
JUSTIÇA
FEDERAL
-
PROVA
EMPRESTADA
-
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PELO FISCO - DOCUMENTOS INCIDENTAIS
EM LÍNGUA ESTRANGEIRA - DESNECESSIDADE DE TRADUÇÃO PARA O
VERNÁCULO - O fisco pode se valer de prova emprestada, produzida em outro
processo administrativo fiscal ou mesmo processo judicial, inclusive em processo
criminal. Não há necessidade de que a prova do Processo Administrativo Fiscal seja
produzida por Auditor-Fiscal da Receita Federal. Peças incidentais em língua
estrangeira, as quais não criaram qualquer dificuldade para a defesa do recorrente,
estando, ressalte-se, nos pontos que interessam à solução da presente lide, traduzidas
para vernáculo nos ofícios e laudos da Polícia Federal, não inquinam de nulidade o
lançamento em debate. 1o CC. / 6a. Câmara / ACÓRDÃO 106-17.029 em 07.08.2008.
Publicado no DOU: 18.11.2008.
IMPOSTO DE RENDA. LANÇAMENTO. PROVA EMPRESTADA. FISCO ESTADUAL.
ARTIGO 199 DO CTN. ART. 658 DO REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA
(ART. 936 DO RIR VIGENTE) 1. O artigo 199 do Código Tributário Nacional prevê a
mútua assistência entre as entidades da Federação em matéria de fiscalização de
tributos, autorizando a permuta de informações, desde que observada a forma
estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio 2. O art. 658 do
Regulamento do Imposto de renda então vigente (Decreto no 85.450/80, atualmente art.
936 do Decreto no 3.000/99) estabelecia que "são obrigados a auxiliar a fiscalização,
prestando informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, cumprindo ou
fazendo cumprir as disposições deste Regulamento e permitindo aos fiscais de tributos
federais colher quaisquer elementos necessários à repartição, todos os órgãos da
Administração Federal, Estadual e Municipal, bem como as entidades autárquicas,
paraestatais e de economia mista" 3. Consoante entendimento do Supremo Tribunal
Federal, não se pode negar valor probante à prova emprestada, coligida mediante a
garantia do contraditório. (RTJ 559/265) 4. STJ - RESP - RECURSO ESPECIAL -
199500631385 - 05/08/2004 - SEGUNDA TURMA Espécie: RESP - RECURSO
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004610/2008-10

ESPECIAL - 81094. Data da Decisão: 05/08/2004. Data da Publicação:
06/09/2004.(grifos nossos)
Assim, com base no entendimento unânime dos Tribunais Superiores, judiciais e
administrativos, e com amparo no princípio da verdade material, tomamos emprestados
os elementos de prova juntados aos autos do COMPROT 18239.004612/2008-17, e
concluímos como insuficiente a indicação dos beneficiários contida no conjuunto
probatório acostado a estes autos.
Em consequência, consideramos não ter sido sanada a exigência feita pela Fiscalização,
no sentido de identificar inequivocamente todos os beneficiários do plano de saúde
Amil contrato n. 11995945. Logo, por ser impossível identificar a parcela referente ao
custeio de suas próprias despesas, ou de seus dependentes legais, tal como previsto na
legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, fica mantido o crédito tributário na sua
integralidade.
Frise-se que a exigência acima pode ser suprida ainda em fase recursal, com a
apresentação, por parte da Impugnante, de uma declaração da operadora do plano de
saúde que informe expressamente quais são os beneficiários do plano, bem como o
valor das despesas relativas ao custeio de cada um dos integrantes do contrato.
Note-se, ainda, que a Impugnante não declarou nenhum dependente em sua DAA/2004,
motivo pelo qual está autorizada a deduzir como despesas médicas apenas os valores
que se referem ao custeio de seu próprio plano de saúde, ou, ainda, do plano de saúde de
seu cônjuge, caso este não tenha utilizado esta despesa em sua DAA.
Já em relação à glosa relativa à parcela com vencimento de 03/01/2003, cujo pagamento
foi feito em 27/12/2003, conforme atestado também na Declaração de Pagamento
emitida pela Amil, assiste razão à autoridade lançadora, eis que o Imposto de Renda da
Pessoa Física obedece ao regime de caixa, o que significa que apenas podem ser
utilizados para dedução, na Declaração de Ajuste Anual dos contribuintes, os
pagamentos efetivamente realizados dentro do ano-calendário objeto da DAA. Assim,
nos termos da legislação acima transcrita, bem como com base no art. 2o. da IN SRF
n.15/2001, o critério apuração do imposto devido são todos os pagamentos e
recebimentos ocorridos dentro de cada ano-calendário, ainda que se refira a antecipação
de parcelas, ou a atraso na quitação das mesmas. Portanto, mantida também a glosa do
valor de R$ 1.851,03, eis que o pagamento foi realizado no ano-calendário de 2002.
Assim sendo, voto por negar provimento à Impugnação, para manter o imposto de renda
suplementar lançado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES.
PROVA EMPRESTADA. IRPF. DEDUÇÕES. REGIME DE CAIXA.
Cabível a dedução de despesas médicas, apenas se comprovada a partir dos documentos
solicitados pelo auditor fiscal autuante, com a especificação do beneficiário e atendendo
às demais formalidades legais. Na ausência de prova dos beneficiários do plano,
mantém-se a glosa.
Obedecendo ao regime de caixa, somente podem ser utilizadas para fins de dedução da
base de cálculo do IRPF as despesas médicas realizadas e pagas no curso do ano-
calendário em que se realiza o ajuste do citado imposto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário
estão comprovadas nos autos.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004610/2008-10

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou a quantia paga em benefício próprio, para custeio de
plano de saúde suplementar, cuja dedução é pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004610/2008-10

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004610/2008-10

e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004610/2008-10

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004610/2008-10

Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004610/2008-10

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004610/2008-10

efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004610/2008-10

pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004610/2008-10

outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, o sujeito passivo anexou ao recurso voluntário declaração de
pagamento emitida pela operadora do plano de saúde, com o plano de alocação do prêmio em
função dos respectivos beneficiários (fls. 37-42).
Superado o obstáculo identificado pela autoridade lançadora, a dedução pleiteada
deve ser restabelecida.
Porém, é impossível modificar a Declaração de Ajuste Anual/Declaração do
Imposto de Renda da Pessoa Física para acrescer as despesas efetuadas em benefício do
respectivo cônjuge, pois o recurso voluntário não é sucedâneo de retificação, tampouco ele
constaria como dependente do sujeito passivo para fins tributários, no ano em que ocorreu o fato
jurídico tributário.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para restabelecer a dedução com a despesa de custeio de plano de
saúde suplementar benéfico ao sujeito passivo, à razão da parte do prêmio alocado em seu favor.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-005.322 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004610/2008-10

Fl. 77
DF CARF MF
Original